Tribunal: STF
Processo: RE 93621
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
REGISTRO PÚBLICO. FILIAÇÃO.
AÇÃO MOVIDA PARA RETIFICAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO, A FIM DE QUE
DELE CONSTE O NOME DA AUTORA, COMO GENITORA, EM SUBSTITUIÇÃO AQUELES
NOMES QUE COMO PAIS FIGURAVAM, MAS QUE SERIAM, NA VERDADE AVÓS
PATERNOS DA REGISTRADA, E DE SOMENTE PROSPERAR SE CHAMADOS A
INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL AQUELES QUE, NO REGISTRO DE
NASCIMENTO, CONSTAM COMO SENDO OS VERDADEIROS GENITORES.